Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-39.2023.8.11.0009
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001276-39.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL SAUGO BRAGA - CPF: 053.462.791-99 (APELANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MORAES GOMES - CPF: 053.814.781-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO NUNES VIANA - CPF: 736.100.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, prevista no art. 306 da Lei no 9.503/97. O apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, além da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. A defesa alega insuficiência de provas, sustentando que a condenação foi fundamentada apenas no auto de constatação policial, sem a realização de exame de alcoolemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante, considerando que a única prova de embriaguez foi o auto de constatação policial, sem exame de alcoolemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de constatação de embriaguez, lavrado pelos policiais militares, é suficiente para comprovar a materialidade do crime, corroborado pelas provas testemunhais e documentos produzidos na fase policial e judicial.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o auto de constatação policial como prova idônea para a comprovação da embriaguez ao volante, mesmo na ausência de exame de alcoolemia.

A alegação de insuficiência de provas é afastada, uma vez que a materialidade e a autoria do delito estão claramente demonstradas pelo conjunto probatório, inclusive pelos depoimentos dos policiais que confirmaram os sinais de embriaguez do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento:

O auto de constatação de embriaguez, quando corroborado por depoimentos e demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação do acusado, mesmo sem a realização de exame de alcoolemia.

A alegação de insuficiência de provas não pode ser acolhida quando o conjunto probatório é robusto e consistente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.503/97, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001584-39.2023.8.11.0021, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/05/2025, publicado no DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Ismael
Saugo
Braga
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
nos autos da ação penal no 1001276-39.2023.8.11.0009
,
que o condenou pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, conforme o art. 306 da Lei no 9.503/97
,
impôs ao apelante a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em suas razões
recursais,
a defesa
requer
absolvição
do apelante
alegando
, em síntese, insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alega que a única prova de embriaguez foi o auto de constatação policial, não sendo realizado exame de alcoolemia
.

Sustenta que a condenação se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, o que viola o disposto no artigo 155 do CPP, e que o conjunto probatório não afasta a dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do delito.

Prequestiona
a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores
(id.
261517433
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo

improvimento

do recurso defensivo
(id.
261517438
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

da lavra d
o
Dr.
José de Medeiros
, é pelo
desprovimento
do recurso (id
.
269105794
)
,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Apelação Criminal
– Embriaguez ao volante – Recurso defensivo: 1. Pleito absolutório: A Defesa sustentou que a prova dos autos é insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante, motivo pelo qual requereu sua absolvição – Sem razão – Conjunto probante que se mostrou suficiente para evidenciar a materialidade do crime e a autoria do acusado – Palavra dos policiais harmônicas com o conjunto probante – Auto de Constatação de
Embriaguez que indicou sinais aparentes da ingestão de bebida alcoólica – Condenação que deve ser mantida.
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025